Tribunal: TJES
Processo: 5000568-17.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000568-17.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE DOMINGOS CORADINI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000568-17.2020.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSE DOMINGOS CORADINI

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E MINORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado o mesmo e, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício.

Em sede de contestação (ID. 4331636), o requerido argui, preliminarmente, conexão como outro processo, incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda e, no mérito, alega a regularidade da contratação do referido empréstimo, sustentando ainda que fora depositado valor em favor da parte Autora, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4331659) resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da parte Autora, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado de nº 6120988479;

b)
CONDENAR
o Requerido a restituir, em dobro, as parcelas indevidamente descontadas, o que totaliza R$ 369,68, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto;

c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Quanto ao valor depositado na conta da parte autora, defiro a compensação com o valor total da condenação, na exata quantia em que foi entregue na conta da autora, sem incidência de juros nem de correção.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4331661). Em suas razões, alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade de perícia grafotécnica, e, no mérito, sustenta, a regularidade da contratação do empréstimo, sustentando ainda que fora depositado valor em favor da parte Autora, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 4331664), a autora alega a necessidade de responsabilização do banco pelos danos que suportou. Pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, no que concerne à alegação de que o autor não solicitou a isenção de débitos, tendo assumido a responsabilidade pela fatura pendente de pagamento. Portanto, não atacando a fundamentação da sentença nesse aspecto.

Diante disso, resta claro que o referido argumento do Recurso Inominado é mera reprodução da peça contestatória, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Portanto, passo à análise apenas dos tópicos referentes à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, restituição em dobro dos valores e minoração dos danos morais.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para análise e julgamento da presente demanda, considerando a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, uma vez que as provas documentais são suficientes para julgamento e deslinde da questão.
Assim sendo, não há que se falar em produção de prova técnica pericial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual sustenta a parte Recorrente o não cabimento da restituição em dobro dos valores descontados e a necessidade de minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida, sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 4331637), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações do referido empréstimo consignado, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia. O contrato apresentado contém indicativos de fraude, já que constam informações equivocadas do autor, como estado civil, telefone, naturalidade, entre outros, além de assinatura aparentemente divergente.Ressalto, ainda, que é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Ademais, o comportamento da autora de questionar os valores recebidos em sua conta e os descontos demonstram o inconformismo com a situação contratual posta pela instituição bancária. Registro, ainda, que tramita neste juízo várias ações envolvendo fraudes em empréstimos consignados, a grande maioria com reconhecimento da ilicitude da contratação.Vale dizer, os documentos apresentados pelo Requerido não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário da Autora. Firme nesse sentido, procede a declaração de ausência de contratação e, consequentemente, ausência de autorização para os descontos a pretexto de pagamento dos empréstimos consignados objeto da inicial.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)